Tribunal: STF
Processo: ARE 1514271
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E FACILITAR A ENTRADA DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRELIMINARES - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - VÍCIO NÃO VERIFICADO - DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS E IMPUTAÇÕES DELITIVAS. PREFACIAL AFASTADA. Após a prolação da Sentença Penal condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia, sobretudo se a exordial acusatória descreve de modo suficiente as condutas praticadas pelo denunciado e as respectivas imputações delitivas. ALEGAÇAO DE NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA - NÃO OCORRÊNCIA - OITIVA DOS COLABORADORES ACOMPANHADOS POR DEFENSOR NOMEADO PARA O ATO. PRELIMINAR REJEITADA. Tendo em vista que a oitiva dos colabores, no contexto da colaboração premiada celebrada entre eles e o Parquet, foi devidamente acompanhada por Advogado nomeado para o ato e, ainda, que o acordo foi homologado pelo MM. Magistrado a quo, inexiste nulidade a ser reconhecida. CONEXÃO DE FEITOS - AFASTAMENTO - SENTENCIAMENTO DE UM DOS PROCESSOS VERIFICADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 235 DO STJ - PREFACIAL AFASTADA. Nos termos da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA PARIDADE DE ARMAS E PELA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ PROCESSUAL EM VIRTUDE DA PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. Constatando-se que às partes foi oportunizada a produção de provas e o requerimento de diligências, em igualdade de condições, não há se falar em nulidade por violação ao Princípio da Paridade de Armas, e nem, tampouco, por postura incompatível com a boa-fé processual (litigância de má-fé). MERITO - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E FACILITAR A ENTRADA DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL— IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 349-A DO CP EM VIRTUDE DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 317, § 1°, DO ESTATUTO REPRESSIVO - NECESSIDADE - HIPÓTESE DE DUPLA PENALIZAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDA DOSADA DE MANEIRA COMEDIDA E RAZOÁVEL - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 317, § 1°, DO CÓDIGO PENAL— INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - PERDA DO CARGO PÚBLICO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 92 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS - IMPOSSIBILIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVAS FRÁGEIS - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE E DO IN DUBIO PRO REO - DECOTE DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL - NECESS IDADE - CRIME PERPETRADO EM SUA MODALIDADE CONSUMADA. RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO EM PARTE. REGUKSU INTERPOSTO PELO TERCEIRO APELANTE NAO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. FIXADOS HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. 01. Se as provas colacionadas ao caderno processual não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção passiva, corrupção ativa e facilitar a entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional, não há falar-se em absolvição. 02. Considerando que o acusado praticou o delito previsto no art. 317, § 1 0, do Código Penal a fim de facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, não há que se falar na condenação pela prática do crime descrito no art. 349-A do Código Penal, sob pena de se incorrer em bis in idem. 03. Não restando verificada a existência de qualquer impropriedade no procedimento dosimétrico, inviável a reforma da reprimenda imposta aos acusados, sobretudo quando o apenamento houver sido estabelecido de maneira comedida e razoável, em conformidade com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 04. O regime prisional deve ser estabelecido considerando o quantum da reprimenda aplicada, bem como eventuais circunstâncias judiciais que militem em desfavor do acusado, nos termos do que estabelece o art. 33, §§ 2 11 e 31 , do Código Penal. 05. Consolidada a reprimenda em patamar superior a quatro (04) anos de reclusão, e verificando-se o emprego de violência ou grave ameaça na consecução de algum dos delitos perpetrados pelo agente, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos (ex vi, art. 44 do Código Penal). 06. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Assim, se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do in dubio pra reo. 07. Não há que se falar no reconhecimento da modalidade tentada do art. 349-A do Código Penal, se, a partir da ação dos réus, aparelhos de telefone celular foram introduzidos no estabelecimento prisional.” 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos, por inobservância do prazo legal para oposição do recurso. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 1º, III, 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, (1) por considerá-lo manifestamente intempestivo, (2) por entender que não houve demonstração a contento da repercussão geral da matéria e (3) porque a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. A intimação do acórdão recorrido ocorreu em 17/03/2023 (doc. 96, p. 1), sendo que a petição de recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal a quo no dia 31/05/2023 (doc. 105, p. 1), após decorrido o prazo para a sua interposição de 15 (quinze) dias corridos. 



    Vale ressaltar que as regras de contagem de prazo somente em dias úteis, estabelecida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, e da suspensão dos prazos, prevista no artigo 220 do mesmo diploma legal, não se aplicam ao processo penal, por possuir regramento próprio, regido pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    Ademais, “[e]sta Corte tem o entendimento de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (ARE 823.947-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/2/2016)



    Registre-se, por sua relevância, que a tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve observar as regras previstas no Código de Processo Penal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente